Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-25.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008818-25.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA
— PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — VERIFICAÇÃO.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.
Ademais,
é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença (Id. 173807205) proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, a certidão de dívida ativa nº 20192908959, não está inscrita com os requisitos mínimos necessários para a sua regular existência, visto que não está a observar o que dispõe o artigo 2º, II e III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assevera que, a petição inicial e a certidão de dívida ativa são flagrantemente ineptas, visto que deixam de discriminar e individualizar o crédito executado, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos. Logo, a ilegalidade é evidente, visto que é imprescindível a presença de todos os requisitos da certidão de dívida ativa para atender os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Afiança que, a multa constante da certidão de dívida ativa nº 20192908959, apresenta caráter confiscatório, visto que seu valor é exagerado e desproporcional.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 173807216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo a atribuição de efeito suspensivo concedida no Id. 4590333.

Condeno o embargante ao pagamento das despesas de ingresso, bem como aos honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído e atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

[...]

Intimem-se e cumpra-se.

Cáceres, 31 de março de 2023. [...]. (Id. 173807208 – fls. 5).

Trata-se de
embargos à execução fiscal
de crédito não tributário, opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa nº 20192908959, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0414-009.6623-3, em razão da ausência dos requisitos legais nas certidões de dívida ativa e desproporcionalidade das multas aplicadas e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução do valor das multas.

Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa
nº 20192908959, por não observar
o que dispõe o artigo 2º, II e III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, nela está consignado que:

[...] Tipo de processo: Auto de infração;

Nº do auto de infração: 2014050030;

Data: 19/08/2014;

Órgão: PROCON;

Nº processo órgão: 04140096233;

[...]

Número da CDA: 20192908959;

Data da inscrição CDA: 29/10/2019;

[...]

Nome/Razão social: Banco Bradesco S/A;

[...]

Infração: descumprimento de dispositivo do CDC;

Descrição infração: ofensa à legislação Federal, Estadual e Municipal de proteção ao consumidor.

Enquadramento: descumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.

Penalidade: Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, c/c o Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Descrição Complementar: Fato: Não contêm endereço do Órgão Público e Defesa do Consumidor em suas dependências, entre outros.

Infração: Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, inciso VIII, do art. 6º, entre outros.

Penalidade: Multa Administrativa no valor de R$ 126.000,00 [cento e vinte e seis mil reais], com fundamento no artigo 56, inciso I da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, c/c artigo 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e artigo 11, do Decreto Estadual nº 3.571/04.

[...]

Descriminação do crédito:

Data da constituição definitiva: 26/07/2017

Data de constituição de juros: 29/08/2017

Natureza

Valor calculado em 02/08/2020

Valor original

R$ 0,00

Correção monetária

R$ 0,00

Juros

R$ 56.508,82

Multa

R$ 0,00

Multa acessória

R$ 156.968,94

Sub-total

R$ 213.477,76

Funjus

R$ 21.347,78

Total

R$ 234.825,54

[...]

Forma de constituição/atualização do crédito:

(Lei Federal, nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, artigo. 2º,§ 2º).

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, oriundo do auto de infração/notificação mencionado.

Sobre a multa incidem:

A) Correção monetária: nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

B) Juros de mora: 1% (hum por cento) ao mês, contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do Código Civil c/c art. 2º da lei federal 5.421/68.

(Processo Judicial Eletrônico nº 1005416-33.2020.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 38936253).

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária
.” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

De fato, consta no título executivo que ampara a execução fiscal: o nome do devedor, a origem, a natureza e o montante original da dívida; a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória e discriminação do fundamento legal da dívida, ou seja, preenchem os requisitos de validade exigidos pelo artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980) da
certidão de dívida ativa
nº 20192908959,
que aparelha a execução fiscal.

Art. 3º -
A Dívida Ativa regularmente inscrita

goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[sem negrito no original]

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na
certidão de dívida ativa
nº 20192908959,
capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Quanto
às multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no montante de R$ 126.000,00: cento e vinte e seis mil reais
, decorrente do auto de infração nº 2014.05.0030, lavrado em 19 de agosto de 2014,

atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Com efeito, o Processo Administrativo nº

0414-009.6623-3, que deu ensejo à
certidão de dívida ativa
nº 20192908959, foi instaurado a partir da fiscalização da Gerência de Controle e Fiscalização e do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
do Município de Cáceres, onde consta a descrição dos fatos:

[...] No ato desta fiscalização por solicitação da Gerencia de Controle e Fiscalização e PROCON de Cáceres formulada através do Ofício nº 050/2014 de 29/04/2014, estando presente o Fiscal de Defesa do Consumidor Marcos Melo, fica constatado que o estabelecimento supra qualificado apresenta as seguintes irregularidades:

01)
Não mantém afixado em suas dependências nenhum endereço de órgão público de proteção e defesa do consumidor [...].

02)
O estabelecimento recebe nos caixas convencionais contas de água, luz e telefone somente de valores acima de R$ 1.000,00 (mil reais), fato constatado por informações prestadas pelo caixa do estabelecimento, assim fica constatado que o estabelecimento faz afirmação falsa e enganosa ao público consumidor quanto a natureza do serviço, uma vez que possui convênio para recebimento dos mesmos [...].

03)
No início deste ato fiscalizatório não disponibilizava funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto [....].

04)
Não disponibiliza ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados nos caixas convencionais para pessoas idosas, portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo [...].

05)
Não disponibiliza ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para pessoas idosas, portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo [...].

06)
Não disponibiliza ao público pleno funcionamento mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) obrigatoriamente adepto à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas], [...].

07)
Não disponibiliza ao público pleno funcionamento mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adepto à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas], [...].

08)
Não disponibiliza ao público consumidor sinalização ambiental até ao guichê de caixa para a orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, [...].

09)
Não divulga em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, [...].

10)
Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação por pessoas portadoras de deficiência auditiva, [...].

11)
Não mantém afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, informando nestes os telefones e endereços do PROCON – MT, [...].

12)
No início deste ato desta fiscalizatória foi retirado o bilhete de senha nº 0092 às 12:09 horas datada de 13/08/2014 para o atendimento nos guichês de caixa convencionais e foi atendido às 12:31 horas, assim fica constatado que o estabelecimento ultrapassou o tempo máximo de espera para o atendimento no guichê de caixa em 07 minutos, [...]. (Id. 173807192 – fls. 1/4). [com e sem negrito no original].

Após a notificação do Banco Bradesco S/A em 29 de agosto de 2014 (Id. 173807160 – fls. 5) e ausente sua manifestação (Id. 173807160 – fls. 6), na data de 23 de março de 2017 foi proferida decisão que julgou subsistente o Auto de Infração nº 2014.05.0030 e aplicou multa no valor de R$ 126.000,00: cento e vinte e seis mil reais. (Id. 173807160 – fls. 14/15).

Banco Bradesco S/A, na data de 26 de maio de 2017, interpôs recurso administrativo (Id. 173807160 – fls. 23/30) para a Junta Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou provimento ao recurso em 3 de julho de 2017 (Id. 173807165 – fls. 34).

Assim, verifica-se que
o Processo Administrativo nº

0414-009.6623-3 está suficientemente fundamentado
, com a descrição das condutas atribuídas ao Banco Bradesco S/A, dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a exposição pormenorizada dos motivos para o arbitramento do montante da multa.

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 126.000,00: cento e vinte e seis mil reais (
certidão de dívida ativa
nº 20192908959)
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023